Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-03.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-03.2018.8.14.0008

APELANTE: FRANCINETE ALMEIDA CUIMAR RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francinete Almeida Cuimar contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., referente à alegada queima de um freezer em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A autora alegou ausência de análise adequada quanto à inversão do ônus da prova e requereu a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos. A concessionária, em contrarrazões, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre o evento e o suposto dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a oscilação alegada e o dano ao eletrodoméstico, apto a ensejar a responsabilização civil objetiva da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se para sua configuração a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos.

A autora não comprova o defeito na prestação do serviço, nem a ocorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora, conforme registros técnicos apresentados pela concessionária para os dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018.

A ausência de laudo técnico e a fragilidade das provas apresentadas impedem a demonstração do nexo causal necessário entre o alegado evento danoso e a conduta da empresa, inviabilizando a responsabilização civil.

Não caracterizado abalo significativo à esfera extrapatrimonial da autora, o fato narrado constitui mero aborrecimento cotidiano, insuficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica somente pode ser responsabilizada objetivamente por danos causados a equipamentos do consumidor se comprovados o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o evento danoso.

A ausência de comprovação de falha técnica no fornecimento de energia e de laudo que vincule o dano ao suposto evento afasta o dever de indenizar.

A queima isolada de eletrodoméstico, sem repercussões relevantes à dignidade do consumidor, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1002631-35.2019.8.11.0006, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 18.02.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000746-15.2020.8.05.0271, Rel. Juiz Paulo César Almeida Ribeiro, j. 25.04.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por FRANCINETE ALMEIDA CUIMAR em face da sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor da empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o id. 93331618, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça

.

Em suas razões (id. 15595938), a recorrente, representada pela Defensoria Pública, sustentou:

(i) que o freezer da apelante, adquirido em 2016, sofreu queima do compressor e outros componentes em 29/08/2018, fato que imputou à oscilação na rede elétrica fornecida pela recorrida;

(ii) que houve solicitação de ressarcimento perante a empresa, com abertura de notas de serviço pela Equatorial, sem, contudo, haver indenização efetiva;
(iii) que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova, impondo à parte hipossuficiente o encargo de comprovar fatos técnicos, de responsabilidade da concessionária. Ao final, pleiteou a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais
.

Em contrarrazões (id. 15595942), a parte recorrida pugnou pelo não provimento do recurso, alegando:

(i) inexistência de nexo causal entre o suposto dano e o serviço prestado;
(ii) ausência de prova do defeito no fornecimento de energia nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018, conforme registros técnicos da própria concessionária;
(iii) que os pedidos autorais não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos, não sendo configurado dano moral. Ao final, requereu a manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Mérito

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à responsabilidade civil por suposto defeito na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e à ocorrência de dano material e moral decorrente da queima de eletrodoméstico — freezer da marca Esmaltec — pertencente à autora.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na
existência de nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pela consumidora
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...), bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica é pacífica na jurisprudência, exigindo-se, no entanto, a demonstração do evento danoso, do nexo causal e do dano sofrido.

No caso concreto, a recorrente sustenta que a queima de seu freezer decorreu de oscilação de energia ocorrida em 29/08/2018. Contudo, a empresa demonstrou que,
nos registros técnicos de seu sistema
, não foram constatadas anomalias ou quedas de energia nos dias 28, 29 ou 30 de agosto de 2018, em relação à unidade consumidora vinculada à conta contrato nº 107020888

.

A própria CELPA (atual Equatorial) chegou a registrar duas solicitações de ressarcimento (notas de serviço nºs 1026523478 e 1026947490), o que demonstra ao menos tentativa de resolver administrativamente a situação. Porém, conforme se extrai das provas produzidas,
não se logrou comprovar o nexo causal técnico entre a suposta oscilação e o dano no equipamento
, nos moldes do que exige o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL:

"Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica (...) se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de: atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestação de distribuição, manobras emergenciais ou eventos no sistema de transmissão."

Assim, diante da inexistência de demonstração do evento danoso imputável à concessionária, impõe-se reconhecer que não foi configurada falha na prestação do serviço, afastando-se o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. A jurisprudência é firme ao reconhecer que eventual queima de eletrodoméstico, sem maiores repercussões à dignidade do consumidor, configura mero dissabor do cotidiano, não sendo suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO (AR CONDICIONADO) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A SUPOSTA OSCILAÇÃO/QUEDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial, mormente pela falta de pedido para produção de provas pela parte promovente. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10026313520198110006 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0000746-15.2020.8.05 .0271 RECORRENTE: LAIS DE JESUS DOS ANJOS RECORRIDA: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. RELATOR: Paulo César Almeida Ribeiro EMENTA RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR . DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DA RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO EM DECORRÊNCIA DE INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO APONTADO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDICANDO QUE O DANO DECORREU DE PANE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Dispensado o relatório nos termos claros do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95 . DECISÃO MONOCRÁTICA Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 15 do novo Regimento interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XI, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo civil. Em análise aos autos, observa-se que a matéria já se encontra sedimentada no âmbito da Terceira Turma Recursal, conforme precedentes constantes dos processos de números 0002266-10.2020 .8.05.0271, nº 0106860-12.2020 .8.05.0001 e nº 0015075-32.2021 .8.05.0001. Trata-se de demanda onde o autor postula indenização por danos materiais em razão da queima de aparelho eletrônico (TV PHILCO LCD 32), decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem como indenização por danos morais . A parte acionada sustenta que não houve ocorrência de queda de energia ou curto-circuito na unidade consumidora. Assevera, ainda, que também não restou demonstrado o nexo causal entre os prejuízos materiais e a suposta falha na prestação dos serviços da ré. Requer a manutenção da sentença. Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a parte autora não traz comprovação de que o dano causado ao aparelho foi efetivamente em decorrência de pane elétrica ocasionada pela Ré . O demandante se limita a juntar protocolo de atendimento junto à ré, e apresentou uma testemunha que em seu depoimento disse que um curto circuitoque ocasionou a queima de um aparelho televisor da autora, mas não soube informar a data, sequer o mês em que a suspensão da energia ocorreu, deste modo não se prestou a confirmar as alegações da exordial, mostrando-se bastante frágil para ratificar o nexo causal entre a condutada Ré e o dano. Ademais, no que se tange ao dano material, é necessário que esteja devidamente comprovado para que haja a correspondente reparação. A parte autora, no entanto, não trouxe provas das suas alegações, uma vez que, não apresentou os orçamentos necessários para demonstrar o valor de eventual dano ou laudo técnico para demonstrar que o dano alardeado se deu por queda de energia. Por conseguinte, a prova dos autos é insuficiente para comprovar o quanto alegado na exordial . Assim, conclui-se que a parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado. Nesse sentido, a sentença fustigada, é incensurável e, por isso, merece confirmação pelos seus próprios fundamentos. Em assim sendo, servirá de acórdão a súmula do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46, da Lei nº 9 .099/95, segunda parte, in verbis: ¿O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão¿. Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, decido no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspenso o ônus pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos (art . 98, § 3º, do CPC/2015). Salvador, de abril de 2022. Paulo César Almeida Ribeiro Juiz Relator Documento Assinado Eletronicamente

(TJ-BA - RI: 00007461520208050271, Relator.: PAULO CESAR ALMEIDA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Dessa forma, ausentes os requisitos para a responsabilização civil da concessionária, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/04/2025